Tribunal: TJSP
Processo: 1048308-05.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito, rescisão contratual c.c pedido de indenização por dano moral e concessão de tutela antecipada. Sentença de procedência. Inconformismo. Incontroversa a inexistência de relação jurídica bem com a inexigibilidade do débito. Ré que se insurge somente quanto aos danos morais. Dano moral configurado. Indenização devida. Quantum indenizatório

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito, rescisão contratual c.c pedido de indenização por dano moral e concessão de tutela antecipada. Sentença de procedência. Inconformismo. Incontroversa a inexistência de relação jurídica bem com a inexigibilidade do débito. Ré que se insurge somente quanto aos danos morais. Dano moral configurado. Indenização devida. Quantum indenizatório mantido. Quantia que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sucumbência exclusiva da ré. Honorários advocatícios. Aplicação da regra do art. 85, §2o, do CPC. Honorários arbitrados em 10% do valor da condenação. Sentença reformada somente para alterar a forma do arbitramento dos honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.